Tribunal: TJDFT
Processo: 0747724-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DE EDITAL DE concurso público. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. CORREÇÃO DE PROVAS SUBJETIVAS. direito individual homogêneo. juizado especial da fazenda pública. vedação legal.
1. A flexibilização das regras editalícias de certame público, com a convocação e a correção de provas subjetivas, constitui pretensão que transborda a esfera jurídica do autor, alcançando o universo de candidatos na mesma situação.
2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm vedação legal expressa para apreciar demandas que envolvam direitos coletivos (artigo 2°, § 1°, inciso I, da Lei 12.153/2009).
3. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo Fazendário.